Tribunal: TJMT
Processo: 1012022-27.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012022-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARDOSO E MATOS LTDA - CNPJ: 13.547.744/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINE CARDOSO - CPF: 023.151.481-62 (AGRAVANTE), VINICIUS NEGRISOLI COUTO MATOS - CPF: 022.247.511-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM ATENCIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - ARTIGO

151
, INCISO II DO CTN - REQUISITO NÃO DEMONSTRADO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS.

1.
A concessão da tutela de urgência, visando à suspensão da exigibilidade da obrigação tributária, na hipótese prevista no
artigo

151
, inciso II, do CTN, está condicionada à comprovação, pelo contribuinte, do depósito integral e em dinheiro.

2. O artigo 151 do CTN trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluindo a possibilidade por concessão da medida liminar ou da tutela antecipada – inciso V, que deve, contudo, ser concedida somente à luz da presença dos requisitos necessários para o provimento específico.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FLÁVIA CAROLINE CARDOSO e VINICIUS NEGRISOLI COUTO MATOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal
c/c pedido de tutela de urgência antecipada
ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
(nº 1039345-15.2021.8.11.0041), em que foi indeferida a tutela provisória de urgência que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à execução fiscal n.º 1044830-30.2020.8.11.0041.

Inconformados, os agravantes buscam a reforma da decisão, ao argumento de que a magistrada
a quo
se embasou apenas na presunção de legitimidade da CDA para indeferir a liminar, deixando de fundamentar sua decisão com base na realidade dos fatos.

Aduzem que foram empresários no ramo de prestação de serviços de entregas de documentos e malotes por meio de motoboys, cuja empresa foi aberta em 19.04.2011 e encerrou suas atividades em 26.07.2013, sendo que funcionava na própria residência de ambos.

Afirmam que foram contratados pel
a empresa
CRV Distribuidora e Telemarketing Ltda
. para prestação de serviços, e que em 09.11.2012 tiveram multa aplicada contra si pelo fisco estadual por meio do TAD n.º 1013991-6 cuja infração foi mercadoria desacompanhada de Nota Fiscal.

Enfatizam que foram vítimas de
“fraude tributária, porque nunca fora contribuinte de ICMS,
não obteve qualquer lucro com comercialização de mercadorias, inclusive resta documentalmente comprovado pelo próprio sistema da SEFAZ-MT, que a referida empresa não teve um movimento econômico sequer, não há sequer registros de uma emissão de nota fiscal ou cupom fiscal.”
(id. 132303170 – p. 07).

Salientam que no dia 12.11.2012 foi feita fiscalização no escritório da empresa dos agravantes no intuito de averiguar registros contábeis, ao que tiveram ciência de uma Nota Fiscal de n.º 3038, emitida no dia 06.11.2012 pela empresa CRV Distribuidora e Telemarketing Ltda. constando como “remetente” os Agravantes e se tratava de produtos
“Supercálcio e Creme Massageador”,
porém nenhuma mercadoria foi encontrada no local.

Reafirmando que a empresa nunca comercializou quaisquer produtos e, tão pouco, suplementos alimentares

e que nunca emitiram nenhuma Nota Fiscal,
requerem concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a suspensão da execução fiscal n.º 1044830-30.2020.811.0041.

No mérito, pugnam pelo provimento do presente agravo de instrumento (id.
132303170).

O pedido liminar foi indeferido, consoante a decisão encartada no id.
134858159.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado, rechaçando os argumentos expostos no presente recurso e pugnando pelo seu desprovimento (id. 137566197).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, diante da inexistência de circunstância justificadora da intervenção ministerial no presente recurso (id. 139077167).

Recurso tempestivo, eis que a decisão agravada foi publicada em 01/06/2022 e o recurso interposto neste Tribunal de Justiça em 21/06/2022, portanto, antes de decorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis.

Isento de Custas (id. 132332192).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157287186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FLÁVIA CAROLINE CARDOSO
e
VINICIUS NEGRISOLI COUTO MATOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 1039345-15.2021.811.0041, proposta pelos agravantes em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à execução fiscal n.º 1044830-30.2020.811.0041 (id. 132303170).

Denota-se dos autos que os Agravantes ajuizaram ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela de urgência antecipada, visando à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários da execução fiscal oriunda da CDA n.º 2018720885 – mercadorias desacompanhadas dos documentos fiscais – falta de recolhimento do ICMS (id. 38718570 – pp. 4/5 – da ação principal).

Afirmam que foram vítimas de crime tributário, tendo em vista que não eram responsáveis pela mercadoria mencionada na Nota Fiscal que deu ensejo à aplicação de multa pelo fisco, considerando que a atividade da empresa sempre foi a de prestação de serviços, conforme os documentos que anexaram aos autos.

Diante disso, requereram a concessão da tutela provisória de urgência, para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto da ação de execução fiscal n.º 1044830-30.2020.811.0041, até o seu julgamento final.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da tutela provisória de urgência, indeferiu-o, por entender ausentes os pressupostos previstos no artigo 300, do CPC e contra essa decisão, foi interpoto o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

In casu
, a controvérsia se limita à pretendida suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda Pública, aplicando-se as regras do art. 151, do Código Tributário nacional, que assim dispõe:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras

do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V
–

a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento; (...)” (g.n.)

Pois bem.

Da análise dos incisos II e V do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante a realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de
“concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais.

Com efeito, se restar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o depósito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

No caso em exame, contudo, constata-se que os Agravantes não exerceram o seu direito subjetivo, ou seja, não o requereram, tampouco realizaram o depósito do montante integral dos débitos aqui discutidos.

Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art.

151
, inciso
II
, do
CTN
.

Nesse sentido este Tribunal de Justiça, em julgamento similar, dispôs o seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONCESSIVOS DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA COBRANÇA DOS DÉBITOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE - NECESSIDADE DO DEPÓSITO EM DINHEIRO E INTEGRAL - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INCISO II DO ARTIGO 151, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E OBEDIÊNCIA À SÚMULA 112, STJ

- APRESENTAÇÃO DE IMÓVEL COMO CAUÇÃO - EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA - POSSIBILIDADE - ART. 206, DO CTN - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção
iuris tantum

de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

2.
A propositura da ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula nº 112, do STJ
.

3. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que é satisfativo o oferecimento da prestação de caução, para a emissão da certidão positiva com efeito de negativa, porque se convola em garantia adequada de futura penhora.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(N.U 1003155-50.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Yale Sabo Mendes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/08/2021, publicado no DJE 19/08/2021) (g.n.)

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada (inciso
V
do art
.
151
do
CTN
), frise-se, de início, que para a concessão de tutela de urgência devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de liminar, sob o seguintes fundamentos:

“(...)

Analisando os argumentos despendidos pela parte requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito dos requerentes e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência
.

Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito dos requerentes verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido,
o que não se verifica nestes autos nesse momento de análise perfunctória, ademais, entendo que o processo administrativo detém presunção de legalidade e veracidade.
(...)”
(id. 86085088 – autos principais).

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tal como entendeu o juízo
a quo
, tenho que não se faz presente a probabilidade de existência do direito dos autores, ora Agravantes quanto à alegação de que sejam vítimas de fraude tributária, pois as provas que instruíram o feito são insuficientes para comprovar que não possuíam qualquer relação com a mercadoria mencionada na Nota Fiscal que gerou a obrigação tributária, de modo a tornar insubsistentes os débitos dela decorrentes.

Não é demais acrescentar que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade que somente pode ser afastada mediante prova contrária incontestável que, diga-se de passagem, até o momento não se mostra suficiente para descaracterizar o ato questionado.

Dessarte, tal como externado pelo magistrado singular, não há motivo suficiente para, em sede de tutela antecipada, suspender a exigibilidade do débito tributário questionado na ação de base, em prol do contribuinte, mormente por lhe faltar o requisito imprescindível da probabilidade do direito invocado.

Nesse sentido tem sido os julgados deste Sodalício. Confira-se:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 151, do CTN, trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluindo a possibilidade por concessão da medida liminar ou da tutela antecipada – inciso V; contudo, deve ser concedida à luz da presença dos requisitos necessários para o provimento específico
.”

(N.U 1016269-85.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/03/2022, publicado no DJE 05/04/2022) (g.n.)

Deste modo, uma vez que as evidências se firmam no sentido de que a decisão recorrida se encontra em consonância com a legislação e jurisprudência pátria, entendo que
os Agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar,
prima facie
,
a presença do requisito necessário ao deferimento da tutela antecipada, relativo à
“probabilidade do direito”
,
e que se mostra indispensável para a concessão da tutela, tanto cautelar, como satisfativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023